Tribunal: TJDFT
Processo: 0740823-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. PROCEDIMENTO. INFILTRAÇÃO. OMPE. ACUPUNTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal a realizar o Tratamento com Acupuntura (10) sessões e indeferiu o pedido de compelir o Distrito Federal a fornecer a realização de infiltração lombar e OMPE 02 agulhas raqui, consoante recomendação médica.
3. Conquanto seja dever do Estado prover acesso universal à saúde para a população, sem que haja necessidade de contribuição financeira, as políticas econômicas e sociais que visem à redução do risco de doenças e outros agravos ainda não foram capazes de desenhar um sistema completo de saúde coletiva que abranja a totalidade da população carente no Distrito Federal.
4. Diante da ineficiência estatal para suprir a demanda da população por serviços de saúde, compete ao Administrador o estabelecimento de prioridades na aplicação dos recursos públicos, sob pena de ofensa aos princípios da reserva do possível e da isonomia.
5. Enquanto o sistema público de saúde for insuficiente, revela-se injusto o remanejamento de recursos financeiros para atender um paciente que não se encontre em grave risco à saúde e à vida, em detrimento de outros em estado grave que aguardam na fila de espera.
6. A recorrente apresenta dor generalizada, pior em coluna lombar com alterações degenerativas, necessitando de infiltração na coluna (OPME) e sessões de acupuntura. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS acerca do tratamento sinaliza para a pouca eficácia da infiltração da coluna em pacientes com lombalgias inespecíficas, e indica a acupuntura como tratamento para controle da dor crônica, concluindo: "3. CONCLUSÕES: 3.1. Conclusão justificada: Considerando que se trata de paciente com lombalgia crônica de caráter inespecífico e não há evidências de radiculopatia ou incapacidade funcional, segundo descrição da dor em relatório do médico assistente, e nem comprovação em exame de imagem (Ressonância Magnética de Coluna Lombar) sugestiva de lesão grave; Considerando que as evidências para infiltração na coluna se restrigem a radiculopatias como causa da lombalgia; Considerando que se trata de paciente com fibromialgia, doença que causa dor generalizada e mal caracterizada, podendo amplificar a sensação de dor gerada por lombalgia de caráter inespecífico. Considerando que a fibromialgia é uma doença cujas evidências mostram baixa resposta à maioria dos tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, sendo proposto a abordagem multidisciplinar para melhor controle da dor ; Considerando que o procedimento ACUPUNTURA está disponível no SUS e é um procedimento não medicamentoso preconizado no tratamento de Dor Crônica; 5 Este NATJUS, após análise exclusiva dos documentos médicos contidos no processo, conclui que: • A demanda pelo procedimento “infiltração” é NÃO justificada; • A demanda pelo tratamento com acupuntura é justificada. 3.2. Há evidências científicas? Sim quanto à acupuntura. 3.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não.
7. A equipe técnica, NATJUS, foi favorável ao procedimento da acupuntura e desfavorável ao procedimento de infiltrações nos pontos dolorosos da fibromialgia, especialmente por não haver evidência científica de que sejam eficazes e elencou uma série de medicamentos que poderão ter resultados mais eficientes.
8. No Resp 1.657.156/RJ, o STJ previu três requisitos para que o paciente tenha direito a exigir do ente público a fornecer medicamento/tratamento não incorporado aos Protocolos do SUS, são eles, resumidamente: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dor fármacos fornecidos pelo SUS, não sendo necessário que esse médico seja público; 2) incapacidade financeira que tem de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, 3) existência de registro do medicamento na ANVISA. Apesar da recorrente ter apresentado laudo de seu médico com a justificativa pela qual o tratamento é indicado, a presunção da imprescindibilidade não é absoluta, podendo ser desconstituída a prova, o que de fato foi, não havendo justificativa plausível para concessão do tratamento, ante o afastamento realizado pelo órgão técnico.
9. O pedido da recorrente não se pautou em nenhum argumento técnico, restando apenas alegações genéricas, não sendo, portanto, suficiente para modificar a decisão combatida.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida.